Tribunal: CARF
Processo: 18183.720164/2017-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
São nulos os atos e termos lavrados por pessoa incompetente, bem como os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa. Ausente estas situações, descaracterizada a hipótese de nulidade.
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN (Súmula CARF no 148).
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE GFIP. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE. INOCORRÊNCIA
A publicidade dos atos normativos é presumida em face da sua publicação em Diário Oficial.
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE GFIP. APLICABILIDADE.
É cabível, por expressa disposição legal, a imposição de multa por atraso na entrega da declaração GFIP.
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE GFIP. MODIFICAÇÃO NOS CRITÉRIOS JURÍDICOS ADOTADOS PELO FISCO. INEXISTÊNCIA.
A multa por atraso na entrega da GFIP passou a ser considerada infração, a partir de 03/12/2008, com a introdução do art. 32-A na Lei no 8.212/91, pela lei 11.941/09. O citado dispositivo permanece inalterado, desde a sua vigência, de forma que o critério de sua aplicação é único.
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE GFIP. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE.
A denúncia espontânea insculpida no art. 138 do CTN não alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração (Súmula CARF no 49), sendo inaplicável à hipótese de infração de caráter puramente formal, que seja totalmente desvinculada do cumprimento da obrigação tributária principal.
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE GFIP. PRÉVIA INTIMAÇÃO. DESNECESSIDADE.
O lançamento da multa por atraso na entrega da GFIP pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito tributário (Súmula CARF no 46).

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18183.720164/2017-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.369 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de maio de 2020
Recorrente
FACILITE INSTRUTORIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
São nulos os atos e termos lavrados por pessoa incompetente, bem como os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa. Ausente estas situações, descaracterizada a
hipótese de nulidade.
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP. DECADÊNCIA.
INOCORRÊNCIA.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que
se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN
(Súmula CARF no 148).
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE GFIP. VIOLAÇÃO AO
PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE. INOCORRÊNCIA
A publicidade dos atos normativos é presumida em face da sua publicação em
Diário Oficial.
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE GFIP. APLICABILIDADE.
É cabível, por expressa disposição legal, a imposição de multa por atraso na
entrega da declaração GFIP.
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE GFIP. MODIFICAÇÃO NOS
CRITÉRIOS JURÍDICOS ADOTADOS PELO FISCO. INEXISTÊNCIA.
A multa por atraso na entrega da GFIP passou a ser considerada infração, a
partir de 03/12/2008, com a introdução do art. 32-A na Lei no 8.212/91, pela lei
11.941/09. O citado dispositivo permanece inalterado, desde a sua vigência, de
forma que o critério de sua aplicação é único.
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE GFIP. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE.
A denúncia espontânea insculpida no art. 138 do CTN não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração (Súmula CARF no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18183.720164/2017-78
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.369 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18183.720164/2017-78

49), sendo inaplicável à hipótese de infração de caráter puramente formal, que
seja totalmente desvinculada do cumprimento da obrigação tributária principal.
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE GFIP. PRÉVIA INTIMAÇÃO.
DESNECESSIDADE.
O lançamento da multa por atraso na entrega da GFIP pode ser realizado sem
prévia intimação ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de
elementos suficientes à constituição do crédito tributário (Súmula CARF no
46).

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer
integralmente do recurso, vencida a conselheira Fabiana Okchstein Kelbert que o conheceu
parcialmente, por unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, por
unanimidade de votos, em negar-lhe provimento. O julgamento deste processo seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo
13804.725073/2014-16, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito – Presidente e Relator

Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto, Marcelo Rocha Paura e Fabiana
Okchstein Kelbert.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
Acórdão no 2001-003.270, de 21 de maio de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata o presente de Auto-de-Infração lavrado em desfavor do sujeito passivo
acima mencionado. O crédito tributário constante desta lide é a multa por atraso na entrega de
Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP, sua capitulação
legal está contida no artigo 32-A da Lei 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941,
de 27 de maio de 2009.
Cientificado do lançamento, apresenta impugnação tempestiva. Após análise dos
autos e dos argumentos de defesa, os membros da Turma de Julgamento de piso acordou, por
unanimidade de votos, julgar improcedente a impugnação, mantendo o crédito exigido.
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.369 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18183.720164/2017-78

Irresignado com aquela Decisão, o sujeito passivo ingressa com Recurso
Voluntário onde novamente questiona/argumenta sobre: (i) nulidade do lançamento; (ii)
incidência do instituto da decadência; (iii) violação de princípios constitucionais; (iv) caráter
confiscatório da multa; (v) modificação no critério jurídico; (vi) ocorrência de denúncia
espontânea; e (vii) ausência de intimação prévia ao lançamento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator.
Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF. Desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 2001-003.270, de 21 de maio de 2020, paradigma desta decisão.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Delimitação do Julgamento
A matéria devolvida a este Conselho para julgamento é a multa por
atraso na entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social – GFIP.
Das Preliminares
Da Nulidade
Afirma que lançamento incorreu em nulidade. Alega que por motivo
desconhecido ou a Caixa Econômica ou a Previdência Social perdeu os
dados enviados originalmente, como estava pendente a sua situação
fiscal, seguindo a orientação dada pelo Fiscal, enviou novamente as
declarações.
Bem, as hipóteses de nulidade, acerca de atos administrativos tributários,
encontram-se dispostas no artigo 59 do Decreto 70.235/72, in verbis:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Analisando o auto de infração constante dos autos, não se verifica a
incidência de nenhuma das hipóteses acima.
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.369 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18183.720164/2017-78

Verificamos, também, que o lançamento contém todos os itens
considerados obrigatórios pelo artigo 10 do Decreto 70.235/72, in verbis:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Em que pesem as argumentações formuladas pelo sujeito passivo, o fato
é que não apresenta nenhum comprovante de que tenha enviado GFIP
dentro do prazo legal de entrega. Segundo o artigo 15 do Decreto no
70.235/72, faz-se necessário que a impugnação/recurso seja instruída
com os documentos probatórios em que se fundamentar, in verbis:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos
em que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Da Decadência
Solicita a procedência de seu Recurso Voluntário fundamentando seus
argumentos na ocorrência de prescrição no presente lançamento, porém,
na verdade, a questão refere-se ao instituto da decadência.
Bem, as regras de contagem de prazo decadencial, bem como a definição
de seu marco inicial estão insculpidas nos artigos 150, §4o e no 173, I, da
Lei no 5.172/66, in verbis:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem
prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
...
§ 4o Se a lei não fixar prazo à homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação.
...
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.369 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18183.720164/2017-78

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-
se após 5 (cinco) anos, contados:
I – do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado;
A regra definida no art. 150, §4o, é aplicada aos casos de lançamento por
homologação, como é o caso das contribuições previdenciárias e do
IRPF, devendo ser aplicada nos casos em que o sujeito passivo antecipar
o pagamento (quando a lei assim o determine) e não for comprovada a
existência de dolo, fraude ou simulação.
Noutro giro, prevalece a regra do artigo 173, I, nos lançamentos por
homologação que não atenderem aos requisitos de antecipação de
pagamento e de inexistência de dolo, fraude ou simulação e nos
procedimentos de lançamento de ofício, dentre eles os decorrentes do
descumprimento de obrigações acessórias.
Verifica-se que, no caso desta lide administrativa, estamos diante de uma
multa por atraso na entrega de GFIP, ou seja, temos o descumprimento
de obrigação acessória, que gerou como consequência a aplicação, pelo
Fisco, de multa, através de procedimento de ofício, em linha com o
disposto nos parágrafos 2o e 3o do artigo 113 do CTN, in verbis:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
...
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou
da fiscalização dos tributos.
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se
em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
Pode-se, enfim, concluir que em se tratando de descumprimento de
obrigação de fazer, não há que se falar em antecipação de pagamento e,
por consectário lógico, a contagem do prazo decadencial rege-se pelo art.
173, I do CTN. Em outras palavras, os créditos tributários relacionados a
obrigações acessórias decorrem sempre de lançamento de ofício, jamais
de lançamento por homologação, circunstância que afasta a incidência da
contagem do prazo estabelecida no art. 150, § 4o.
Neste sentido a Súmula CARF n° 148, de observância obrigatória pelos
Conselheiros no julgamento dos Recursos:
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Sobre o prazo de entrega da GFIP, temos o definido no Manual da GFIP
(Capítulo I – Orientações Gerais, 6 - Prazo para Entregar e Recolher), o
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-003.369 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18183.720164/2017-78

arquivo NRA.SFP, referente ao recolhimento/declaração, deve ser
transmitido pelo Conectividade Social até o dia sete do mês seguinte
àquele em que a remuneração foi paga, creditada ou se tornou devida ao
trabalhador e/ou tenha ocorrido outro fato gerador de contribuição ou
informação à Previdência Social. Caso não haja expediente bancário, a
transmissão deve ser antecipada para o dia de expediente bancário
imediatamente anterior e o arquivo referente à competência 13,
destinado exclusivamente à Previdência Social, deve ser transmitido até
o dia 31 de janeiro do ano seguinte ao da referida competência.
Neste caso concreto, verifica-se que, entre a data de ocorrência do fato
gerador mais antigo deste lançamento, pela regra do artigo 173, I e a
lavratura do lançamento, não houve a incidência do instituto da
decadência.
Pelo exposto, rejeito as preliminares suscitadas.
Do Mérito
Da Violação ao Princípio da Publicidade
Entende que o procedimento do Fisco violou o princípio da publicidade,
por não ter instruído os contribuintes acerca da alteração legal que
introduziu a multa por atraso na entrega da GFIP, em 2009.
Informamos que as alterações promovidas pela Medida Provisória
449/2008, convertida na Lei 11.941/2009, que alterou a Lei 8.212/1991, e
instituiu a multa cobrada nos autos que se discute, atenderam
devidamente ao princípio da publicidade, mediante sua publicação no
Diário Oficial da União.
Além disso, é notório que a Receita Federal prima por desenvolver
atividades que deem publicidade a seus atos e orientem a sociedade para
o bom cumprimento de suas obrigações. Um bom exemplo disto é o
Manual da GFIP disponibilizado e atualizado periodicamente, desde a
criação daquela declaração.
Do Caráter Confiscatório da Multa
Em relação ao pretenso aspecto confiscatório da multa lançada, não
assiste razão ao sujeito passivo, o teor do art. 150, inciso IV, da
Constituição Federal de 1988 que positivou o princípio do não-confisco,
dirigiu-o aos tributos, in verbis:
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado
à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
(...)
IV - utilizar tributo com efeito de confisco;
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-003.369 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18183.720164/2017-78

Veja-se que o artigo 3o do Código Tributário Nacional (CTN) traz a
definição de tributos, como sendo toda prestação pecuniária compulsória,
que não constitua sanção de ato ilícito, conforme abaixo:
Art. 3o Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor
nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e
cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada.
A sanção de ato ilícito tem na multa pecuniária uma de suas espécies.
Assim, tratando-se de multa pecuniária, logicamente não há que falar em
princípio não-confisco.
Como visto, não se pode confundir o conceito de tributo com o de multa,
sendo o princípio do não-confisco, insculpido no art. 150, IV, da CF,
somente aplicável a tributos.
Salientamos, ainda, que as alegações acerca do caráter confiscatório das
multas devem ser dirigida ao Poder Legislativo, mais precisamente ao
Congresso Nacional, sendo certo que as normais legais devem ser
aprovadas nos estritos limites definidos pela Constituição da República.
Às autoridades administrativas cabem cumprir as determinações legais
previstas na norma tributária de regência, não estando a aplicação da
multa ao sabor de seu livre arbítrio, mas sim do decorrente poder
vinculado ao qual está adstrito e não pode dele se afastar, portanto
havendo atraso na entrega da declaração GFIP, ficará o contribuinte
sujeito à aplicação da multa nos termos da lei.
Da Modificação do Critério Jurídico
Alega que houve mudança do critério jurídico adotado pela autoridade
administrativa quando do lançamento, invocando o artigo 146 da Lei no
5.172/66 (CTN), in verbis:
Art. 146. A modificação introduzida, de ofício ou em consequência de decisão
administrativa ou judicial, nos critérios jurídicos adotados pela autoridade
administrativa no exercício do lançamento somente pode ser efetivada, em
relação a um mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador ocorrido
posteriormente à sua introdução.
Bem, a base legal para o cumprimento desta obrigação acessória é o
artigo 32-A da Lei 8.212/91, e o mesmo foi inserido naquele diploma
legal pela MP no 449/2008, posteriormente convertida na Lei
no11.941/09, alterando a sistemática de aplicação de multas vinculadas ao
inciso IV, de seu artigo 32 (Guia de Pagamento do FGTS e Informações
à Previdência Social GFIP).
Esta alteração legislativa da Lei no 8.212/91 introduziu a previsão de
aplicação de multa por atraso na entrega de GFIP, até então
inexistente, a partir do dia 03/12/2008, data de sua vigência.
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-003.369 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18183.720164/2017-78

Vejamos como ficou o texto legal após as modificações, acima
mencionadas:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
...
IV – declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, na forma, prazo e condições
estabelecidos por esses órgãos, dados relacionados a fatos geradores, base de
cálculo e valores devidos da contribuição previdenciária e outras informações de
interesse do INSS ou do Conselho Curador do FGTS;
...
§ 9 A empresa deverá apresentar o documento a que se refere o inciso IV do
caput deste artigo ainda que não ocorram fatos geradores de contribuição
previdenciária, aplicando-se, quando couber, a penalidade prevista no art. 32A
desta Lei.
§ 10. O descumprimento do disposto no inciso IV do caput deste artigo impede a
expedição da certidão de prova de regularidade fiscal perante a Fazenda
Nacional.
§ 11. Em relação aos créditos tributários, os documentos comprobatórios do
cumprimento das obrigações de que trata este artigo devem ficar arquivados na
empresa até que ocorra a prescrição relativa aos créditos decorrentes das
operações a que se refiram.” (NR)
“Art. 32-A.
O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso IV do
caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções
ou omissões será intimado a apresenta-la ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-
se-á às seguintes multas:
I – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas
ou omitidas; e
II – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o
montante das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso
de falta de entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte
por cento),
observado o disposto no § 3o deste artigo.
§ 1 Para efeito de aplicação da multa prevista no inciso II do caput deste artigo,
será considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo fixado
para entrega da declaração e como termo final a data da efetiva entrega ou, no
caso de não-apresentação, a data da lavratura do auto de infração ou da
notificação de lançamento.
§ 2 Observado o disposto no § 3o deste artigo, as multas serão reduzidas:
I – à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de
qualquer procedimento de ofício; ou II – a 75% (setenta e cinco por cento), se
houver apresentação da declaração no prazo fixado em intimação.
§ 3 A multa mínima a ser aplicada será de:
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-003.369 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18183.720164/2017-78

I – R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de omissão de declaração sem
ocorrência de fatos geradores de contribuição previdenciária; e II – R$ 500,00
(quinhentos reais), nos demais casos.”
Com estas alterações, verifica-se que houve substancial mudança no
critério de aplicação das penalidades em decorrência da obrigação
acessória de entrega de GFIP.
Inicialmente, ou até 2/12/2008, a multa por descumprimento da
obrigação de entregar a GFIP possuía duas situações fáticas: (a) não
apresentação da declaração e (b) apresentação da declaração com
omissões ou incorreções (relacionadas ou não com os fatos geradores de
contribuições previdenciárias).
A partir da edição da Medida Provisória no 449, em 3 de dezembro de
2008, a aplicação da multa prevista, agora no art. 32-A, passou a prever
mais uma situação fática (além das duas já existentes e que continuaram
vigorando), qual seja, a entrega da declaração após o prazo.
Assim, a partir de 3 de dezembro de 2008 a entrega de GFIP em data
posterior à prevista na legislação previdenciária passou a ser considerada
uma infração legal, passível de lançamento, nos termos do disposto no
art. 32-A, inciso II, e §1o, da Lei no 8.212, de 1991.
Desde então, tal dispositivo permanece inalterado de forma que o critério
para aplicação da penalidade é único e o lançamento observou este
único critério, pois foi efetuado com base nos exatos termos ali
previstos.
Da Denúncia Espontânea
Aduz que a denúncia espontânea aplica-se ao caso desta lide, bastando
que os contribuintes observem os requisitos de enviar a declaração antes
do inicio de qualquer procedimento fiscal e recolham o respectivo tributo
devido.
Bem, para analisarmos a possibilidade de aplicação da denúncia
espontânea no caso de entrega de declaração (GFIP) em atraso, faz-se
necessária uma leitura do art. 138 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966 – Código Tributário Nacional (CTN) que, ao tratar da
responsabilidade por infrações, apresenta a figura da denúncia
espontânea:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de
mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa,
quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o
início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração.
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-003.369 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18183.720164/2017-78

O artigo no 472 da IN RFB no 971, de 2009, cuja aplicação está sendo
questionada no caso da multa por atraso na entrega da GFIP determina:
Art. 472. Caso haja denúncia espontânea da infração, não cabe a lavratura de
Auto de Infração para aplicação de penalidade pelo descumprimento de
obrigação acessória.
Parágrafo único. Considera-se denúncia espontânea o procedimento adotado pelo
infrator que regularize a situação que tenha configurado a infração, antes do
início de qualquer ação fiscal relacionada com a infração, dispensada a
comunicação da correção da falta à RFB.
Noutro giro, o art. 476 da referida IN trata da aplicação das multas por
descumprimento da obrigação acessória prevista no inciso IV do art. 32
da Lei no 8.212, de 1991 – relacionadas à GFIP – e, em seu inciso II, letra
‘b’, especificamente da multa aplicável no caso de “falta de entrega da
declaração [GFIP] ou entrega após o prazo”, in verbis:
Art. 476. O responsável por infração ao disposto no inciso IV do art. 32 da Lei no
8.212, de 1991, fica sujeito à multa variável, conforme a gravidade da infração,
aplicada da seguinte forma, observado o disposto no art. 476-A: ( Redação dada
pela Instrução Normativa RFB no 1.027, de 20 de abril de 2010 )
...
II para GFIP não entregue relativa a fatos geradores ocorridos a partir de 1o de
novembro de 2008, bem como para GFIP entregue a partir de 4 de dezembro de
2008, fica o responsável sujeito a multa variável aplicada da seguinte forma: (
Redação dada pela Instrução Normativa RFB no 1.027, de 20 de abril de 2010 )
a) R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de até 10 (dez) informações incorretas
ou omitidas; e
b) 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o montante
das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso de falta de
entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte por cento),
observado o disposto no § 7o.
...
§ 5o Para efeito de aplicação da multa prevista na alínea "b" do inciso II do caput,
será considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo fixado
para entrega da declaração, e como termo final, a data da efetiva entrega ou, no
caso de não-apresentação, a data da lavratura do Auto de Infração ou da
Notificação de Lançamento.
§ 6o As multas previstas nas alíneas "a" e "b" do inciso II do caput, observado o
disposto no § 7o, serão reduzidas:
I à metade, quando a declaração for apresentada depois do prazo, mas antes de
qualquer procedimento de ofício; ou II a 75% (setenta e cinco por cento), se
houver apresentação da declaração no prazo fixado em intimação.
§ 7o A multa mínima a ser aplicada será de:
I R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de omissão de declaração sem
ocorrência de fatos geradores de contribuição previdenciária; e II R$ 500,00
(quinhentos reais), nos demais casos.
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2001-003.369 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18183.720164/2017-78

Como pode-se ver o §5o do art. 476 da IN RFB no 971, de 2009, dispõe
inclusive sobre os termos inicial e final para efeitos da aplicação da multa
por não entrega da GFIP ou entrega após o prazo, definindo como termo
final “a data da efetiva entrega ou, no caso de não-apresentação a data da
lavratura do Auto de Infração ou da Notificação de Lançamento”.
Observe-se que o artigo no. 472, em seu parágrafo único, estabelece que
“considera-se denúncia espontânea o procedimento adotado pelo
infrator que regularize a situação que tenha configurado a
infração[...]”, entretanto no caso da entrega em atraso de declaração, a
infração é justamente essa (entrega após o prazo legal), não havendo
meios de sanar tal infração, de forma que nunca poderia ser configurada
a denúncia espontânea.
Ademais a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao
disciplinar o art. 138 do CTN, informa que o mesmo é inaplicável à
hipótese de infração de caráter puramente formal, que seja totalmente
desvinculada do cumprimento da obrigação tributária principal:
TRIBUTÁRIO. MULTA MORATÓRIA. ART. 138 DO CTN.
ATRASO
NA
ENTREGA
DA
DECLARAÇÃO
DE
RENDIMENTOS.
1. O STJ possui entendimento de que a denúncia espontânea não
tem o condão de afastar a multa decorrente do atraso na entrega da
declaração de rendimentos, pois os efeitos do art. 138 do CTN não
se estendem às obrigações acessórias autônomas.
2. Agravo Regimental não provido.
(AgRg nos EDcl no AREsp no 209.663/BA, Relator Ministro
Herman Benjamin, julgado em 04/04/2013, DJe 10/05/2013)
TRIBUTÁRIO.
AGRAVO
REGIMENTAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. IMPOSTO DE RENDA. DECLARAÇÃO
ENTREGUE FORA DO PRAZO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
ART. 138 DO CTN. NÃO CARACTERIZAÇÃO. MULTA
MORATÓRIA.
EXIGIBILIDADE.
CONDENAÇÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
VIOLAÇÃO AO ARTIGO 512 DO CPC. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO.
APLICAÇÃO DA SÚMULA 211 DO STJ.
I A entrega da declaração do Imposto de Renda fora do prazo
previsto na lei constitui infração formal, não podendo ser tida como
pura infração de natureza tributária, apta a atrair o instituto da
denúncia espontânea previsto no art. 138 do Código de Processo
Civil.
II Ademais, “a par de existir expressa previsão legal para punir o
contribuinte desidioso (art. 88 da Lei n° 8.981/95), é de fácil
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2001-003.369 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18183.720164/2017-78

inferência que a Fazenda não pode ficar à disposição do
contribuinte, não fazendo sentido que a declaração possa ser
entregue a qualquer tempo, segundo o arbítrio de cada um.” (REsp
n° 243.241/RS, Rel. Min. FRANCIULLI NETTO, DJ de
21/08/2000).
Além de todo o exposto, tal matéria já foi objeto de reiterados
julgamentos no âmbito deste Conselho que tem seu posicionamento
formalmente sedimentado com a publicação da Súmula no 49, em
08/06/2018:
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.
Da Falta de Intimação Prévia
Aduz que, em nenhum momento, no decorrer dos meses posteriores ao
mês abrangido pelo auto-de-infração foi intimado a prestar
esclarecimentos ou apresentar a GFIP no prazo regulamentar.
Assevera ser necessário o cumprimento da regra contida no artigo 32-A,
da Lei 8.212/91, que, segundo seu entendimento, tal dispositivo legal
estabelece a obrigatoriedade, por parte do Fisco, de intimar previamente
os contribuintes que tenham entregue as suas declarações GFIP em
atraso. Faz citação a súmula no 410 do STJ, que reforçaria essa exigência.
Bem, quanto à necessidade de intimação prévia pelo Fisco como
premissa para aplicação da multa por atraso na entrega da GFIP, informo que
este Conselho e boa parte da jurisprudência entendem que o lançamento dá-se
independentemente de prévia notificação ao contribuinte.
Interpretando a redação contida no artigo no 32-A, o contribuinte “...será
intimado a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á às
seguintes multas”'. Pode-se inferir, assim, que a conjunção alternativa
“ou” é empregada apenas em relação à possibilidade de o contribuinte
apresentar a declaração ou esclarecer porque não o fez. No que
concerne à multa, é precedida do emprego da conjunção aditiva “e”, em
razão do que ela é aplicada em qualquer hipótese.
Assim, haverá a aplicação da penalidade em razão do simples
descumprimento da obrigação acessória, consumando-se com a simples
não apresentação da declaração no prazo legal fixado ou com a sua
apresentação extemporânea.
Como visto, a interpretação mais assertiva acerca do respectivo artigo,
não prevê a necessidade de o contribuinte ser intimado anteriormente à
imposição da penalidade pecuniária. Este tem sido o posicionamento
dominante na jurisprudência pátria, conforme exemplo a seguir:
TRIBUTÁRIO. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE
GUIAS
DE
RECOLHIMENTO
DE
FGTS
E
GFIP.
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2001-003.369 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18183.720164/2017-78

DESCUMPRIMENTO
DA
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO.
PRAZO
DECADENCIAL.
ART.173,I, DO CTN. INOCORRÊNCIA DE DECADÊNCIA.
ART.32-ADA
LEI8.212/91.
PRÉVIA
INTIMAÇÃO
DO
CONTRIBUINTE
PARA
IMPOSIÇÃO
DA
MULTA.
DESCABIMENTO.
PROJETO
DE
LEI.
AUSÊNCIA
DE
EFICÁCIA. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. De acordo com o
art.113,§ 3o, do CTN, a obrigação acessória, pelo simples fato da
sua
inobservância,
converte-se
em
obrigação
principal
relativamente à penalidade pecuniária e, partir daí, sujeita-se ao
lançamento de ofício, na forma do art.149, incisos II, IV ou VI, do
CTN. 2. Tratando-se de lançamento de ofício, a regra a ser
observada é a do art.173,I, do CTN. 3. Hipótese em que não
transcorreram mais de 05 anos entre o primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado e a
constituição do crédito tributário, de modo que não há se falar em
decadência. 4.Tratando-se de descumprimento de obrigação
acessória, a multa incide em decorrência do ato omissivo. O
art.32-A da Lei 8.212/91 não dá direito ao contribuinte de ser
intimado para cumprir o dever legal antes da imposição da
penalidade pecuniária. 5. Projeto de lei, que sequer foi aprovado
na CCJ, não é dotado de qualquer eficácia e, obviamente, não tem o
condão de afastar a legislação em vigor que dispõe de modo
contrário. 6. Vencida na fase recursal, a parte autora deve arcar
com honorários recursais, nos termos do art.85,§ 11, do NCPC.
(TRF4, APELAÇÃO CÍVEL No 5055020-29.2016.404.7000, 1a
TURMA, Des. Federal JORGE ANTÔNIO MAURIQUE, POR
UNANIMIDADE, JUNTADO AOS AUTOS EM 23/06/2017)
Ademais, tal matéria também já encontra-se pacificada entre os membros
deste Colegiado, conforme vê-se no enunciado da Súmula CARF no 46,
in verbis:
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos
casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário.
Quanto ao questionamento acerca das orientações contidas no Manual da
GFIP, capítulo 12 – Penalidades, informamos que as informações lá
constantes referem-se as seguintes infrações capituladas no artigo 32-A,
da Lei no 8.212/91: deixar de apresentar a declaração; e apresentar com
incorreções ou omissões.
Quanto a citação do Projeto de Lei no 7.512/2014, informamos que o
mesmo continua em tramitação na Câmara do Deputados, carecendo
ainda da conclusão de etapas do procedimento legislativo, sendo inócua
argumentações a seu respeito, antes de tornar-se lei.
Esclarecemos, ainda, que, excetuando as situações previstas no artigo 62,
da Portaria MF no 343/205 (RICARF), súmulas ou decisões judiciais por
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2001-003.369 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18183.720164/2017-78

mais valiosas que possam ser para o conhecimento e balizamento da
jurisprudência, não tem o condão de vincular o entendimento desse
julgador, conforme previsto no artigo 29 do Decreto 70.235/72:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, rejeito as preliminares
arguidas e, no mérito, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma no sentido de conhecer integralmente
do recurso, rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, negar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital